Tribunal: TJPA
Processo: 0802325-64.2022.8.14.0005
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0802325-64.2022.8.14.0005

RECORRENTE: DANIEL CARDOSO DO CARMO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART.121, §2º, INCISO IV, DO CPB. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. NEGATIVA DE AUTORIA TESE NÃO ACATADA. IMPRONÚNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DÚBIO PRO SOCIETATE
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Convergindo os depoimentos das testemunhas arroladas pelo Órgão acusador, especialmente das oculares, no sentido de incriminar o Recorrente à prática do delito pelo qual está sendo acusado, bem como presentes elementos de convicção que venham a corroborar a presença de indícios suficientes de autoria, não há que se falar em absolvição sumária.

2
. Por fim, não encontra abrigo a tese da despronúncia, vez que resta incontroverso que a decisão ora atacada configura mero juízo de admissibilidade da acusação, ante o convencimento do Juiz acerca da autoria e materialidade do fato, esta última por meio dos depoimentos colhidos e relatório de investigação,
dispensando-se a certeza jurídica necessária para uma

condenação, prevalecendo, nessa fase, o princípio
in dubio pro societate.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de março de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kedma Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 25

de março de 2024

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Daniel Cardoso do Carmo
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Marcus Fernando Camargo Nunes Cunha Lobo, Juiz de Direito Substituto da 2ª Vara Criminal da comarca de Altamira/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do crime tipificado no art. 121, §2º, inciso IV, do CPB, contra as vítimas Luciano Pereira Alves e Andréia Cunha do Rosário.

Narra a denúncia, à ID 17432890
, que:

“... na noite do dia 13/04/2022, o ora denunciado DANIEL CARDOSO DO CARMO, de forma livre e consciente, portanto, dolosamente, com animus necandi, em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo, mediante motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido, ceifou a vida de LUCIANO PEREIRA ALVES e de ANDREIA CUNHA DO ROSÁRIO. Fato ocorrido em uma fazenda localizada na 'TV Paraiso, no 1594, Santa Benedita, Altamira/PA.

Segundo apurado, o presente inquérito policial foi instaurado para apurar a morte de

LUCIANO PEREIRA ALVES e de ANDREIA CUNHA DO ROSÁRIO, vítima de disparos de arma de fogo, realizados pelo ora denunciado Daniel.

O fato foi registrado no boletim de ocorrência nº 00049/2022.10622-6, tendo a autoridade plantonista tomado conhecimento da ocorrência por meio do relator SUB-TEN. SIDNEY NOLAN FERREIRA DA SILVA.

Diante disto, os policiais civis foram ao local do crime e acionaram a equipe de peritos para perícia de local de crime com cadáver e remoção/ tanatologia.

A testemunha KLEITON JONHES SOUSA SILVA informou que dias antes do crime de homicídio, estava com a vítima Luciano, em um bar e participaram de uma confusão generalizada no estabelecimento. Contou que estava no momento do homicídio de LUCIANO PEREIRA ALVES e ANDREIA CUNHA DO ROSÁRIO.

A testemunha MANUEIA CUNHA BEZERRA informou que estava presente quando ocorreu a morte de LUCIANO PEREIRA ALVES e ANDREIA CUNHA DO ROSÁRIO. Informou que dois indivíduos chegaram em uma motocicleta HONDA POP, COR PRETA e atiraram em LUCIANO, porém ANDREIA também foi atingida e morta. Forneceu características do atirador que batem com as do denunciado (sexo masculino, porte físico médio, pardo, cabelo liso com luzes, usava roupa camisa azul manga cumprida e bermuda).

A testemunha RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA relatou que no dia do crime estava no "bar dos cornos" e presenciou quando dois indivíduos chegaram no local e realizaram disparos de arma de fogo. Contou que após os disparos, o Sr. WANDERSON deu socorro às vítimas, porém elas faleceram logo depois.

A testemunha LUZIENE PEREIRA DA CRUZ relatou que era genitora de LUCIANO PEREIRA ALVES. Informou que LUCIANO teria sido ameaçado enquanto esteve preso no CRALT, ocasião da rebelião onde indivíduo do CCA teria matado indivíduos do Comando Vermelho.

A Autoridade Policial destacou que, embora LUZIENE PEREIRA DA CRUZ relate que seu filho não era faccionado, foi possível perceber que os faccionados do Comando ”Classe A” o enxergava como integrante do Comando Vermelho, caso contrário não teria ocorrido as hostilidades na cela dele.

A testemunha WANDERSON JACKSON ASSUNÇÃO DOS SANTOS relatou que no dia e hora do crime, ele estava no "bar dos cornos”, quando dois indivíduos chegaram no estabelecimento em uma motocicleta HONDA POP PRETA. Disse que o "garupa" da motocicleta desceu e começou a disparar em LUCIANO ALVES, porém ANDREIA cruzou a linha de disparos e acabou atingida.

A Autoridade Policial destacou em seu relatório que toda investigação aponta que DANIEL CARDOSO DO CARMO é o executor do crime.

Ressalta-se que foram realizadas checagem das informações por meio do INFOPEN, sendo que foi possível verificar que o denunciado saiu do presídio CRMV no dia 25/03/2022.

Após sua liberdade, DANIEL foi preso novamente, desta vez em flagrante delito, por crime de furto no dia 08/04/2022, suspeito do furto de uma motocicleta (IPL 00049/2022.100223-41), tendo recolhido fiança e sido posto em liberdade no dia 09/04/2022.

Por sua vez, o crime aqui relatado ocorreu no dia 13/04/2022, as 22h30min, ou seja, quatro dias após ser liberado da delegacia.

Foi confeccionado um quadro com diversas fotografias de indivíduos com passagens na cidade de Altamira, tendo em sua maioria o mesmo fenótipo, sendo colocado entre estas fotos a imagem do denunciado DANIEL C. DO CARMO, ocasião em que a testemunha WANDERSON JACKSON ASSUNÇÃO DOS SANTOS conseguiu reconhecê-lo como sendo o atirador do presente crime.

Como visto, a motivação do crime foi devido à briga de facções, no que reside a torpeza.

DA AUTORIA E MATERILIDADE DELITUOSAS

A autoria e materialidade delituosas, ressaem dos elementos até aqui coligidos, notadamente das declarações testemunhais, requisições de perícias, laudos, entre outros indícios e elementos de provas”.

Em razões recursais
,
à ID 17433046
, pugna a defesa pela procedência do recurso para absolver sumariamente o recorrente ou, subsidiariamente, para despronunciá-lo.

Em contrarrazões, à ID 17433049
, o RMP de 1º Grau, Dr. Pedro Renan Cajado Brasil, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso em sentido estrito, mantendo-se na íntegra a sentença de pronúncia.

Em despacho, à ID 17433050
, o Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, a 14ª Procuradora de Justiça Criminal, em exercício da 16ª Procuradoria Criminal, Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifesta-se pelo CONHECIMENTO do presente recurso em sentido estrito, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu IMPROVIMENTO, devendo a pronúncia ser mantida.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

- Da absolvição sumária

Aduz a defesa que outra decisão não caberá no presente caso, senão a de que o Recorrente deva ser absolvido sumariamente, nos termos do art. 415, inc. II, do CPPB.

Em análise dos autos, observa-se que a alegação supra não merece abrigo.

O processo em comento traduz-se na análise inicial de uma imputação de crime contra a vida de LUCIANO PEREIRA ALVES e de ANDREIA CUNHA DO ROSÁRIO no citado delito. A persecução judicial se desenvolve em duas partes:
judicium accusationis
ou
sumário de culpa
e
judicium causae
.

Com as reformas no CPPB, a sistemática processual sofreu profundas alterações. Nessa fase cabe ao juiz, atualmente, pronunciar (existente indícios), impronunciar (falta de provas), desclassificar a acusação ou absolver sumariamente o agente (hipótese de inexistência do fato, excludentes de ilicitude ou culpabilidade, ou ausência de autoria).

Como se vê, há uma nova hipótese de julgamento antecipado com a absolvição sumária de mérito. Além disso, pacificou-se o entendimento de que a
sentença de pronúncia
deve ser cada vez mais sucinta, de molde a não influenciar a análise do juízo colegiado natural, senão vejamos:

“
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
” (§ 1º do art. 413 do CPP, com nova redação).

No caso sob exame, acerca da autoria, os elementos coligidos tanto na fase policial como na fase judicial permitem inferir a presença de indícios suficientes de autoria ao réu, já os depoimentos prestados, em Juízo, pelas testemunhas Manuela Cunha Bezerra, filha da vítima Andreia, que relatou ter presenciado o crime; Wanderson Jackson Assunção dos Santos, esposo da ofendida, o qual, também, presenciou o delito, aliás, todos sob o crivo do Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, foram enfáticos em asseverar a autoria delitiva em direção ao Recorrente, fazendo-se necessária a remessa para a definição dos exatos contornos da autoria e da conduta, em tese, praticada pelo réu, à apreciação do Juízo Natural, qual seja, o E. Tribunal do Júri.

No que tange a alegação de que o Recorrente no dia dos fatos estava com o sogro, cavando um poço artesiano na chácara do Sr. Lourenço, não há como prosperar, consoante se verifica do conjunto fático-probatório carreado aos autos, especialmente das declarações das testemunhas de acusação que o viram praticando o delito pelo qual fora pronunciado.

Assim sendo, não há, de outro modo, quanto a ele, dados a sustentar outro decreto judicial que não a pronúncia.

-
Da impronúncia

Por fim, assevera a defesa que, mesmo na hipótese remota de que o acusado/recorrente deva sofrer alguma reprimenda, pugna pela impronúncia na forma prevista no art. 413, do CPPB, alegando, ainda, que as declarações fornecidas pelas testemunhas convocadas pelo Ministério Público foram contraditórias, levantando a questão de que Manuela Cunha Bezerra e Wanderson Jackson Assunção dos Santos teriam combinado suas declarações.

Por seu turno, em relação às divergências alegadas pela defesa sobre as testemunhas Manuela Cunha Bezerra e Wanderson Jackson Assunção dos Santos, será necessário a defesa alegar tais incongruências junto ao Tribunal do Júri, haja vista não haver uma evidência inquestionável, indiscutível e livre de dúvidas para que fossem consideradas, diante da análise dos fatos processuais.

Nessa senda, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Ademais, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Magistrado
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, vez que cumpre-lhe limitar-se única e tão somente em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu sem dúvida no caso em apreço.

Ante ao exposto e, na esteira do parecer Ministerial conheço do recurso; porém, nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 25

de março de 2024

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/04/2024